Tribunal: CARF
Processo: 11131.720878/2021-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11131.720878/2021-29
ACÓRDÃO
3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARKEMA COATEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 09/09/2016 a 22/06/2020
PRODUTOS DE NOME COMERCIAL TPS 32 E TPS 20. CLASSIFICAÇÃO NA
NCM 3811.29.90.
Por não se tratarem de compostos de constituição química definida e sim
de compostos que contém Polisulfeto Ditercio Dodecila, os produtos TPS
32 e TPS 20 classificam-se na NCM 3811.29.90.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente) .

Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720878/2021-29
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 109-018.294, da 16a Turma da DRJ/09, proferido em 30 de março de 2023, que assim relatou o
feito:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de
Imposto de Importação e IPI, acompanhados dos juros de mora e multa de ofício,
da multa por importação sem licenciamento e multa por erro de classificação
fiscal, importando em um crédito tributário exigido no valor de R$1.170.092,82.
Os autos e o Relatório Fiscal encontram-se às fl. 02/52.
Segundo relato da fiscalização, a autuada importou no período de setembro/2016
a junho de 2020, mercadorias descritas como TPS 20 e TPS 32, classificando-as na
NCM 2930.90.99, quando entende que as mesmas deveriam ser classificadas na
NCM 3811.29.90.
Ainda sob procedimento fiscalizatório, a autuada foi questionada se as
mercadorias importadas correspondiam às mesmas da DI n.o 12/0167922-4,
adição 001, item 01, de 27/01/2012, a qual foi objeto do Pedido de Exame
Laboratorial(LAB) 199/12, tendo respondido que sim. Em relação a este exame foi
emitido o Laudo n.o Laudo Falcão Bauer n.o 383/2012-1 (fls. 54).
As descrições das mercadorias nas DI encontram-se relacionadas às fls. 51.
As características e as descrições dos produto de nome comercial TPS 32 e TPS 20
nas DI selecionadas são as seguintes:
TPS 32 “TPS 32 FM 200KG DITERTIARYDODECYL POLYSULFIDE NOME COMERCIAL:
TPS 32 NOME QUIMICO: POLISULFETO DITERCIO DODECILA - TPS 32 FORMA
FISICA DE APRESENTACAO DO PRODUTO: LIQUIDO CLASSE: ADITIVO PROCESSO DE
OBTENCAO: E OBTIDO EM DUAS ETAPAS: UMAREACAO DE SINTESE E UMA
DESTILACAO DA MERCAPTANA. NR CAS: 68425-15-0 DCB: N/A FORMULA
QUIMICA: C24 H50 S5 GRAU DE PUREZA: 100% ACONDICIONAMENTO: TAMBOR -
APLICACAO: ADITIVO EP (EXTREME-PRESSURE) PARA LUBRIFICANTES COR:
INCOLOR/AMARELO CODIGO PROPRIO DOFABRICANTE: TPS 32 ODOR.:
CARACTERISTICO SUAVE TEMPERATURA DE EBULICAO.: MAIOR 200 C FUSAO.:
MENOR
0
C
AGUA.:
INSOLUVEL
(20
C)
SOLVENTES.:
SOLUVEL
EM
HIDROCARBONETOS DESTINADO.: REVENDA QUALIDADE: INDUSTRIAL CODIGO
PROPRIO DO FABRICANTE: TPS 32 - NIVEL: U ATRIBUTO: AA-CAS/DCB
ESPECIFICACOES: 9999 – OUTROS” As características do produto de nome
comercial TPS 32 são as seguintes:
- TPS 32 FM 200KG - Ditertiarydodecyl Polysulfide (Di Tercio Dodecil Polisulfeto
20%)
- Nome comercial: TPS 32 - Nome Químico: Polisulfeto Ditercio Dodecila - Estado
Físico: Líquido; - CAS: 68425-15-0 - Uso do produto: aditivo de extrema pressão
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720878/2021-29
3
para lubrificantes - Obtido em duas etapas uma reação de síntese e uma
destilação da mercaptana - Qualidade: Industrial TPS 20 “TPS 20 FM 195KG - DI
TERCIO DODECIL POLISULFETO - 20% NOME COMERCIAL: TPS 20 FORMA FISICA
DE APRESENTACAO DO PRODUTO: LIQUIDO CLASSE: ADITIVO PROCESSO DE
OBTENCAO: E OBTIDO EM DUAS ETAPAS: UMA REACAO DE SINTESE E UMA
DESTILACAO DA MERCAPTANA. NR CAS:: 68425-15-0 DCB: N/A FORMULA
QUIMICA: (T-C12H25)2SX GRAU DE PUREZA: 100 % ACONDICIONAMENTO:
TAMBOR - APLICACAO: ADITIVO EP (EXTREME-PRESSURE) PARA LUBRIFICANTES
COR: INCOLOR, AMARELO CLARO CODIGO PROPRIO DO FABRICANTE: TPS 20
DESTINADO.: R EVENDA QUALIDADE: INDUSTRIAL - NIVEL: U ATRIBUTO: AA-
CAS/DCB ESPECIFICACOES: 9999 – OUTROS” As características do produto de
nome comercial TPS 20 são as seguintes:
- TPS 20 ditertiarydodecyl polysulfide (di tercio dodecil polisulfeto 20%)
- Nome comercial: TPS 20 - Nome Quimico: Polisulfeto Ditercio Dodecila - Estado
Físico: Líquido - CAS: 68425-15-0 - Uso do produto: aditivo de extrema pressão
para lubrificantes e amplamente utilizado na formulação de óleos de corte,
adaptados ao trabalho de metais ferrosos - Obtido em duas etapas uma reação de
síntese e uma destilação da mercaptana - Qualidade: Industrial Embora possuam
diferenças sutis em suas características comerciais, de acordo com a ficha técnica
do fabricante e a descrição declarada nas DIs, constata-se que ambos os produtos,
TPS20 e TPS 32 são tratados pelo fabricante e importador da mesma forma, sendo
utilizado o mesmo enquadramento tarifário para as duas mercadorias, visto que
são constituídos do mesmo composto químico: Polisulfeto Ditercio Dodecila,
ostentando, assim, as mesmas especificações principais e idêntica função básica,
qual seja, aditivos de extrema pressão para lubrificantes.
O enquadramento na classificação fiscal destes produtos está diretamente ligado
ao composto químico que os constitui e à sua função de aditivo de extrema
pressão para óleos lubrificantes, características estas comuns aos produtos TPS20
e TPS32.
Sendo assim, nas importações efetivadas no período fiscalizado, a empresa
autuada classificou os produtos TPS 20 e TPS 32 na posição NCM 2930, a qual
engloba os "Tiocompostos orgânicos".
Desta forma, ainda que o laudo utilizado na presente fiscalização, elaborado na
Alfândega de Santos, tenha sido efetivado com base na coleta de amostra do
produto TPS 32, suas conclusões devem ser estendidas ao produto TPS 20,
porquanto os mesmos possuem estrutura, composição e uso similares.
No referido laudo foram respondidos os quesitos:
1) Não se trata de qualquer outro Tiocomposto orgânico. Trata-se de Produto
constituído de Polissulfeto de Di-ter- Dodecila. Qualquer outro aditivo para óleo
lubrificante. Segundo Literatura Técnica, a mercadoria de denominação comercial
TPS 32 refere-se a Polissulfeto Di-ter- Dodecila.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720878/2021-29
4
2) Não se trata de preparação e nem de composto de constituição química
definida.
3) Segundo Literatura Técnica, a mercadoria de denominação comercial TPS 32 é
utilizada como aditivo para lubrificantes industriais.
4) Não há considerações adicionais.
Conclusão - Trata-se de produto constituído de Polissulfeto de Di-terc-Dodecila,
na forma líquida.
Cita as Nesh do capítulo 29 (compostos de constituição química definida) e da
Posição 3811 (aditivos para óleos lubrificantes).
Na forma do que foi expressamente indicado no Laudo Técnico, deve ser
ressaltado, em primeiro lugar, que o produto em questão é constituído por
Polisulfetode Di-terc- Dodecila", não podendo ser encartado na classificação
genérica afeta à descrição “qualquer outro composto orgânico”.
Destaca que o Laudo Técnico, declara que o produto TPS 32 não é um produto de
constituição química definida, fato que não permite incluí-lo na posição 2930.
Em sendo assim, observadas as premissas apontadas na NESH, bem como as
características gerais do produto em análise, resta evidente que tanto o produto
TPS 32 (e por extensão o produto TPS 20), não pode ser enquadrado no capítulo
29 da TEC.
As especificações do produto identificadas pelo Laudo de Análise 383/2012-1,
apontam que o produto TPS32 deve ser classificado como um tipo de aditivo para
óleos lubrificantes.
Característica em comum com o TPS20, conforme ficha técnica - propriedade que
se coaduna em perfeição com o texto das notas da posição NCM 3811, acima
transcritas, e com o próprio texto desta posição.
Transcreve-se, abaixo, textos da NCM (Posições, subposições, itens, subitens) do
capítulo38:
3811 PREPARAÇÕES ANTIDETONANTES, INIBIDORES DE OXIDAÇÃO, ADITIVOS
PEPTIZANTES, BENEFICIADORES DE VISCOSIDADE, ADITIVOS ANTICORROSIVOS E
OUTROS ADITIVOS PREPARADOS, PARA ÓLEOS MINERAIS (INCLUINDO A
GASOLINA) OU PARA OUTROS LÍQUIDOS UTILIZADOS PARA OS MESMOS FINS QUE
OS ÓLEOS MINERAIS.
3811.1 - Preparações antidetonantes:
3811.2 – Aditivos para óleos lubrificantes; 3811.21 - Que contenham óleos de
petróleo ou de minerais betuminosos ... 3811.29 – Outros 3811.29.10 -
Dispersantes sem cinzas 3811.29.20 - Detergentes metálicos 3811.29.90 – Outros
Aplicando, então, a RGI-1 (texto das posições), a RGI-6 (texto das subposições) e a
Regra Geral Complementar(texto dos itens e subitens), foi feito o enquadramento
tarifário dos bens na NCM 3811.29.90, tendo em vista que o produto se enquadra
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720878/2021-29
5
no primeiro nível 3811.2, porquanto existe classificação específica para
mercadorias definidas como óleos lubrificantes, e no subitem residual 3811.29.90,
em razão de não haver código mais específico para o bem em questão.
Houve diferença de alíquotas para o II e IPI e desta forma foram lançadas as
diferenças de tributos acrescidos dos juros de mora e da multa de ofício nos
termos dos artigos 61 e 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996 e pela classificação
tarifária incorreta ainda a multa de 1% do valor aduaneiro capitulada no artigo
711, inciso I do Decreto n° 6.759/2009 (artigo 84, inciso I, da Medida Provisória n°
2.158-35/2001).
A fiscalização destaca que o exame do módulo Tratamento Administrativo do
SISCOMEX Importação, indica para o código NCM 3811.2990, aplicável para o
correto enquadramento dos bens em apreço, a necessidade de destaque de
anuência de n° 001 para produtos com a natureza e especificação nacionalizados
pela fiscalizada.
A necessidade de indicação de referenciado destaque acarreta, por outro lado, a
anterior anuência de órgão responsável pelo exame prévio do licenciamento não-
automático para importações do produto em questão, que, no caso em tela, é a
ANP.
Referida omissão acarretou a exclusão de análise prévia a ser realizada pela ANP,
eximindo outrossim a autuada de promover antes do registro das declarações o
necessário licenciamento de importação.
Tal conduta infracional acarreta aplicação da multa prevista no art. 706, inciso I,
alínea a, do Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 6.759/2009), que tem como base
legal a previsão estabelecida no artigo 169 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966,
inciso I, alínea b.
Quanto a mercadorias presumidas idênticas, temos que os termos do caput do
artigo 68 da Lei n° 10.833/2003 são presumidas idênticas para fins de
determinação do tratamento tributário ou aduaneiro, as mercadorias descritas de
forma semelhante em diferentes declarações aduaneiras do mesmo contribuinte,
salvo prova em contrário, procedemos ao levantamento das demais Declarações
de Importação registradas pelo sujeito passivo, que atendessem a tais critérios.
Intimada da autuação, a importadora apresentou tempestivamente a impugnação
de fls. 262/270, alegando, em síntese, o que segue:
1- Junta o Laudo de fls. 272/294 e traz os argumentos a seguir.
2- Os produtos importados pela Recorrente são dos seguintes:
TPS®20 - que é o Trissulfeto de Di-t-Dodecila [(t-C12H25)2S3; 100%], sem a adição
de solventes ou de óleos minerais, vegetais e sintéticos, na forma de líquido
límpido e levemente amarelado, utilizado como aditivo de extrema pressão na
formulação de óleos e graxas lubrificantes e óleos de cortes para trabalho de
metais ferrosos, acondicionado em tambor 216 lt e container de 1000 lt; TPS®32 –
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720878/2021-29
6
que é o Pentassulfeto de Di-t-Dodecila [(t-C12H25)2S5; 100%], sem a adição de
solventes ou de óleos minerais, vegetais e sintéticos, na forma de líquido límpido
e levemente amarelado, utilizado como aditivo de extrema pressão na formulação
de óleos e graxas lubrificantes e óleos de cortes para trabalho de metais ferrosos,
acondicionado em tambor 216 lt e container de 1000 lt.
3- Os produtos importados pela recorrente, por conterem composto orgânico
com função tiocomposto orgânico e se apresentarem como composto orgânico
destinado à produção de lubrificantes podem e devem estar representados no
Capítulo 29, que trata de Produtos Químicos Orgânicos. Isto porque, o capítulo 29
prevê que:
“Os compostos de constituição química definida apresentados isoladamente
contendo substâncias que foram acrescentadas deliberadamente durante ou após
a sua fabricação (incluída a purificação) estão excluídos do presente Capítulo. ”
“No entanto, convém referir que essas substâncias não são sempre consideradas
"impurezas" autorizadas pela Nota 1 a). Quando essas substâncias são
deliberadamente deixadas no produto para torná-lo particularmente apto para
usos específicos de preferência a sua aplicação geral, não são consideradas
impurezas admissíveis. Assim exclui-se o produto constituído por uma mistura de
acetato de metila com o metanol, deliberadamente deixado para torná-lo apto a
ser utilizado como solvente (posição 38.14). ” As NESH do Capítulo 29, também
estabelecem que:
“1. Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo
apenas compreendem: a) os compostos orgânicos de constituição química
definida apresentados isoladamente, mesmo contendo impurezas; b) as misturas
de isômeros de um mesmo composto orgânico (mesmo contendo impurezas),
com exclusão das misturas de isômeros (exceto estereoisômeros) dos
hidrocarbonetos acíclicos, saturados ou não (Capítulo 27) ” “ Os compostos das
posições 29.30 e 29.31 são compostos orgânicos cuja molécula contém, além de
átomos de hidrogênio, de oxigênio ou de nitrogênio (azoto), átomos de outros
elementos não-metálicos ou de metais, tais como enxofre, arsênio, mercúrio,
chumbo, diretamente ligados ao carbono. “ Como se pode perceber, o TPS 20 e o
TPS 32 se encaixam perfeitamente na hipótese 1. b da NESH descrita acima, já que
os produtos são misturas de isómeros de um composto orgânico.
4- Afirma que os produtos importados pela Recorrente são de constituição
química definida. Isto porque, conforme pode-se verificar no parecer divergente,
o TPS 20 é um Trissulfeto de t- Dodecila (100%) representado pela fórmula
molecular (t-C12H25)2S3, e o TPS 32 é um Pentassulfeto de tDodecila (100%)
representado pela fórmula molecular (t-C12H25)2S5, ou seja, são produtos
isentos de adição ou mistura de qualquer substância e, deste modo, não podem
ser classificados como preparações.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720878/2021-29
7
Importante observar que a NESH estabelece que a posição 3811 “não
compreende os produtos de constituição química definida apresentados
isoladamente (geralmente Capítulos 28 ou 29)”.
Ademais, na definição dos produtos classificados no NESH 3811, não há a
composição dos produtos importados pela Recorrente, principalmente, quando se
refere a “melhoradores de viscosidade, que são à base de polímeros tais como os
polimetacrilatos, polibutenos, polialquilestirenos.” Assim, apesar do TPS 20 e o
TPS 32 poderem ser utilizados como como aditivos de extrema pressão para óleos
lubrificantes, eles não possuem a composição transcrita cima.
5- Em relação a subposição, os critérios para sua classificação estão estabelecidos
na RGI-SH número 6:
A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, assim como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível.
A NESH da RGI-SH número 1, prevê, dentre outras coisas, que:
O alcance de uma subposição de dois travessões não deve ser mais amplo do que
o abrangido pela subposição de um travessão à qual pertence.
Assim, como o Trissulfeto/ Pentassulfeto de Di-t-Dodecila são um composto
orgânico de constituição química definida (por não estarem misturados ou
adicionados de outras substâncias), pode-se afirmar que se classificam na
Subposição Composta 2930.90 - Outros.
6- Por fim, em relação ao item, indicado no 7 dígito e ao subitem indicado no 8
digito, verifica-se que nenhum deles apresenta descrição específica para a
inclusão do produto, por isso, de acordo com a RGC-1, transcrita acima, os
produtos foram incluídos no item e subitem 99, ou seja, outros – outros.
7- DA ILEGALIDADE DA MULTA DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS
IMPORTAÇÕES: a aplicação dessa multa é ilegal! Isto porque, a reclassificação
fiscal nos produtos não pode ser considerada como fato gerador para a aplicação
da multa, vejamos.
Prevê o art. 706 do Decreto 6759/2009 que:
Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por
constituírem infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes
multas:
I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de
efeito equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens
conduzidos por viajante, desembaraçados no regime comum de importação; e b)
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720878/2021-29
8
pelo embarque de mercadoria antes de emitida a licença de importação ou
documento de efeito equivalente.
Desta forma, a exigência relativa à multa em questão é totalmente ilegal e,
portanto, deve ser cancelada, sob pena de infração aos princípios constitucionais
de legalidade e da tipicidade, previstos nos incisos II e XXXIX do art. 5o da
Constituição Federal, uma vez que a situação fática não se subsumiu à norma.
Todas as mercadorias quando desembarcaram no Brasil possuíam Licenças de
Importação regulares, tanto que foram desembaraçadas sem qualquer problema
e a penalidade prevista na lei, pressupõe alguma irregularidade no procedimento
de importação, o que não ocorreu.
Junta duas decisões judiciais acerca da multa em questão.
8- Ao final requer a) o cancelamento do auto de infração ou o cancelamento da
multa por falta de licenciamento; b) declarada a nulidade do Auto de Infração
referente a atuação da mercadoria descrita como TPS®20; c) seja possível provar o
alegado por todos os meios de prova em direito admitido; d) a apresentação de
quesitos a ser respondido por perito a ser designado pela RFB, indicando perito.
É o relatório.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por julgar parcialmente
improcedente a impugnação, apenas para excluir a multa por falta de licenciamento, uma vez que
o produto importado, independente da classificação fiscal, não se encontrava sujeito à licença de
importação não automática, em acórdão assim ementado:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 09/09/2016 a 22/06/2020 PRODUTOS DE NOME
COMERCIAL TPS 32 E TPS 20. CLASSIFICAÇÃO NA NCM 3811.29.90.
Por não se tratarem de compostos de constituição química definida e sim de
compostos que contém Polisulfeto Ditercio Dodecila, os produtos TPS 32 e TPS 20
classificam-se na NCM 3811.29.90.
MULTA POR FALTA DE LICENCIAMENTO. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NOVA
CLASSIFICAÇÃO. PRODUTO NÃO SUJEITO À LICENÇA DE IMPORTAÇÃO NÃO
AUTOMÁTICA. INCABÍVEL.
Não cabe a exigência da multa por falta de licenciamento na importação quando a
nova classificação atribui NCM que não esteja submetida à anuência
governamental, não importando em licenciamento não automático.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Em Recurso Voluntário o Contribuinte reitera os termos da Impugnação quanto à
correta classificação fiscal dos itens importados, requerendo, ainda, ao final, em caráter
subsidiário, “a conversão do presente julgamento em diligência, a fim de que seja produzido novo
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720878/2021-29
9
laudo pautado nos questionamentos técnicos apontados pela Recorrente em sua Impugnação, e
que nunca foram enfrentados no laudo que subsidia a autuação”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
O Recurso Voluntário é próprio e tempestivo (fls. 257 e 261), portanto, dele tomo
conhecimento.
Como já relatado a presente autuação debate a classificação dos produtos
denominados comercialmente de TPS 20 e TPS 32. Ambos possuem mesmo número CAS (Chemical
Abstracts Service Registry) 68425-15-0.
Tratam-se de produtos químicos classificados pela Contribuinte, ora Recorrente, na
posição NCM 2930
A Fiscalização aduaneira, por entender que não se tratam de produtos de
constituição química definida, reclassificou para a posição NCM 3811.
Descrição
Contribuinte
Fiscalização
TPS 32

-
TPS
32
FM
200KG
-
Ditertiarydodecyl Polysulfide (Di
Tercio Dodecil Polisulfeto 20%)
- Nome comercial: TPS 32
- Nome Químico: Polisulfeto
Ditercio Dodecila
- Estado Físico: Líquido;
- CAS: 68425-15-0
- Uso do produto: aditivo de
extrema
pressão
para
lubrificantes
- Obtido em duas etapas uma
reação
de
síntese
e
uma
destilação da mercaptana
- Qualidade: Industrial
2930.90.99

SEÇÃO
VI
PRODUTOS
DAS
INDÚSTRIAS QUÍMICAS OU DAS
INDÚSTRIAS CONEXAS
29 Produtos químicos orgânicos.
29.30 Tiocompostos orgânicos.
2930.90 - Outros
2930.90.9 Outros
2930.90.99 Outros

3811.29.90

SEÇÃO
VI
PRODUTOS
DAS
INDÚSTRIAS QUÍMICAS OU DAS
INDÚSTRIAS CONEXAS
38
Produtos
diversos
das
indústrias químicas.
38.11
Preparações
antidetonantes,
inibidores
de
oxidação, aditivos peptizantes,
beneficiadores de viscosidade,
aditivos anticorrosivos e outros
aditivos preparados, para óleos
minerais (incluindo a gasolina)
ou para outros líquidos utilizados
para os mesmos fins que os óleos
minerais.
3811.2 - Aditivos para óleos
lubrificantes:
3811.29 -- Outros
3811.29.90 – Outros

TPS 20

-
TPS
20
ditertiarydodecyl
polysulfide (di tercio dodecil
polisulfeto 20%)
- Nome comercial: TPS 20
- Nome Quimico: Polisulfeto
Ditercio Dodecila
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720878/2021-29
10
- Estado Físico: Líquido
- CAS: 68425-15-0
- Uso do produto: aditivo de
extrema
pressão
para
lubrificantes
e
amplamente
utilizado na formulação de óleos
de corte, adaptados ao trabalho
de metais ferrosos
- Obtido em duas etapas uma
reação de síntese e uma destilação da mercaptana
-
Qualidade: Industrial”.

A Fiscalização Aduaneira, para efetuar a reclassificação, utilizou laudo técnico
emitido para o produto TPS 32 importado em outra DI, onde foram formulados quesitos que
aproveitam os dois produtos importados (TPS 32 e TPS 20), haja vista que ambos possuem
constituição parecida e a diferença entre eles não afeta a classificação.
De acordo com a Fiscalização, a utilização de laudo exarado em outra importação,
diferente da autuada, é cabível quando abordar a mesma mercadoria, desde que esteja descrita
da mesma forma nas DI e com as mesmas características, nos termos do art. 549, do Decreto n.o
6.759/2009:
Art. 549. As declarações do importador subsistem para quaisquer efeitos fiscais,
ainda que o despacho de importação seja interrompido e a mercadoria
abandonada.
No mesmo sentido o art. 68 da Lei no 10.833/2003:
Art. 68. As mercadorias descritas de forma semelhante em diferentes declarações
aduaneiras do mesmo contribuinte, salvo prova em contrário, são presumidas
idênticas para fins de determinação do tratamento tributário ou aduaneiro.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, a identificação das mercadorias
poderá ser realizada no curso do despacho aduaneiro ou em outro momento, com
base em informações coligidas em documentos, obtidos inclusive junto a clientes
ou a fornecedores, ou no processo produtivo em que tenham sido ou venham a
ser utilizadas.
Em seu Recurso Voluntário a contribuinte alega que a análise laboratorial é
“equivocada e antiga, de 27/01/2012”, ao passo que as importações ora examinadas foram
registradas entre 2016 e 2020, com procedimento de revisão fiscal realizado em 2021, mas não
contesta objetivamente a sua utilização e também não apresenta prova em sentido contrário.
Como prova, insiste no “Laudo de Classificação de Mercadoria” elaborado por
empresa de Consultoria Química, apresentado ainda durante a Fiscalização, e na apresentação, no
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720878/2021-29
11
Recurso Voluntário, de dois documentos elaborados por advogados com a sugestão de
classificação fiscal, sem qualquer fundamentação adicional.
Com efeito, como destacado pela DRJ:
A autuada juntou o Laudo de fls.272/294 que não pode ser aceito visto que a
tentativa do perito foi classificar os produtos nos códigos da NCM, analisando e
empregando as regras de classificação e a notas interpretativas do Sistema
Harmonizado. No entanto a competência para proceder à classificação de
mercadorias é do Auditor Fiscal da Receita Federal, cabendo ao perito apenas
trazer os aspectos técnicos dos produtos. Esta é a determinação legal prevista no
art. 30 do Decreto n.o 70.235/72:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do
Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres
serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se
comprovada a improcedência desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de
produtos.
Não se constata, nos autos, qualquer documento apresentado pelo contribuinte
com o objetivo de elucidar aspectos relativos à composição química da mercadoria importada. E,
muito embora tenha, em Impugnação, requerido a produção de prova pericial, esta foi indeferida
pela DRJ, sem que tenha sido apresentada insurgência específica em sede de Recurso Voluntário.
O mero pedido subsidiário apresentado ao final da peça recursal não se destina a
atacar os fundamentos pelos quais a DRJ indeferiu a prova pericial, portanto, por falta de
dialeticidade e, não cabe apreciação nesta esfera.
Assim, passando efetivamente aos aspectos atinentes à classificação fiscal da
mercadoria.
De acordo com o Recorrente, os produtos importados “não podem ser classificados
dentro da Posição 38.11, por não serem preparações (tendem totalmente aos critérios de
produtos puros da Nota Legal 2) da Posição 29.30.”
Com efeito, como aduz a Fiscalização, a Nota Explicativa do Capítulo 38 estabelece:
Este Capítulo abrange um número considerável de matérias pertencentes ao
domínio das indústrias químicas ou das indústrias conexas.
Não compreende os produtos de composição química definida, apresentados
isoladamente (que se incluem, em geral, nos Capítulos 28 ou 29), com exceção,
porém, dos produtos enumerados na seguinte lista limitativa:
Já a Nota Explicativa do Capítulo 29:
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720878/2021-29
12
O Capítulo 29, em princípio, inclui apenas os compostos de constituição química
definida apresentados isoladamente, ressalvadas as disposições da Nota 1 do
Capítulo.
Conceitua:
Um composto de constituição química definida apresentado isoladamente é uma
substância constituída por uma espécie molecular (por exemplo, covalente ou
iônica) cuja composição é definida por uma relação constante entre os seus
elementos e que pode ser representada por um diagrama estrutural único. Numa
rede cristalina, a espécie molecular corresponde ao motivo repetitivo.
Os compostos de constituição química definida apresentados isoladamente que
contenham substâncias que foram acrescentadas deliberadamente durante ou
após a sua fabricação (incluindo a purificação) estão excluídos do presente
Capítulo. Consequentemente, um produto constituído, por exemplo, por sacarina
misturada com lactose, a fim de que possa ser utilizado como edulcorante, exclui-
se do presente Capítulo (ver Nota Explicativa da posição 29.25).
Estes compostos podem conter impurezas (Nota 1 a)). O texto da posição 29.40
cria uma exceção a esta regra porque, relativamente aos açúcares, restringe o
âmbito da posição aos açúcares quimicamente puros.
O termo "impurezas" aplica-se exclusivamente às substâncias cuja presença no
composto químico distinto resulta, exclusiva e diretamente, do processo de
fabricação (incluindo a purificação). Essas substâncias podem provir de qualquer
dos elementos que intervêm no curso da fabricação, e que são essencialmente os
seguintes:
No Recurso Voluntário o Contribuinte aduz que os produtos importados são, sim, de
“constituição química definida”, posto que “são produtos isentos de adição ou mistura de
qualquer substância”.
De acordo como Acórdão DRJ, o Laudo de Análise no 383/2012-1 emitido pelo
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Falcão Bauer vinculado à DI paradigma no
12/0167922-4, de 27/01/2012, respondeu aos quesitos da seguinte forma:
1) Não se trata de qualquer outro Tiocomposto orgânico. Trata-se de Produto
constituído de Polissulfeto de Di-ter- Dodecila. Qualquer outro aditivo para óleo
lubrificante. Segundo Literatura Técnica, a mercadoria de denominação comercial
TPS 32 refere-se a Polissulfeto Di-ter- Dodecila.
2) Não se trata de preparação e nem de composto de constituição química
definida.
3) Segundo Literatura Técnica, a mercadoria de denominação comercial TPS 32 é
utilizada como aditivo para lubrificantes industriais.
4) Não há considerações adicionais.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720878/2021-29
13
Conclusão - Trata-se de produto constituído de Polissulfeto de Di-terc-Dodecila,
na forma líquida.
Veja-se que, como consignado pela DRJ, o laudo técnico elaborado a partir do
exame laboratorial do produto “é categórico em afirmar que o produto TPS 32 (e por extensão ao
TPS 20) não é um composto de constituição química definida, sendo utilizado como aditivo para
lubrificantes” e o Recorrente não foi capaz de desconstituir tal conclusão
A alegação recursal é de que:
30. Isto porque, conforme pode-se verificar no parecer divergente, o TPS 20 é um
Trissulfeto de t- Dodecila (100%) representado pela fórmula molecular (t-C12I-
125)2S3, e o TPS 32 é um Pentassulfeto de t-Dodecila (100%) representado pela
fórmula molecular (t-C12I-125)2S5, ou seja, são produtos isentos de adição ou
mistura de qualquer substância e, deste modo, não podem ser classificados como
preparações.
Ocorre que, como dito, referido documento não realizou o exame químico da
mercadoria, mas, exclusivamente, a documentação técnica do fabricante, que não é suficiente
para afastar a conclusão obtida por meio de uma análise laboratorial.
O próprio “Relatório Técnico” juntado pelo Recorrente descreve as etapas de
produção dos materiais aqui examinados, que, tanto para o TPS 20, quanto para o TPS 32 “envolve
duas etapas, sendo a primeira a obtenção de Mercaptnas a partir de H2S e a segunda, que envolve
a reação dessas Mercaptanas com Enxofre elementar para resultar” nos produtos em questão. (fls.
273 e 285)
Ou seja, nos termos da Nota Explicativa 1 do Capítulo 29, os produtos examinados,
contêm “substâncias que foram acrescentadas deliberadamente durante ou após a sua
fabricação”, no caso, o enxofre adicionado, que não se configura como mera “impureza”
decorrente do processo de fabricação, portanto, estão excluídas do Capítulo 29.
Desse modo, afasta-se a classificação defendida pelo Contribuinte.
Quanto à classificação realizada pela Fiscalização, reitero os termos da DRJ:
Passando, então, ao mérito, que trata da classificação das mercadorias
importadas pela autuada, descrevo abaixo as características dos produtos:
- TPS 32 FM 200KG - Ditertiarydodecyl Polysulfide (Di Tercio Dodecil
Polisulfeto 20%)
- Nome comercial: TPS 32
- Nome Químico: Polisulfeto Ditercio Dodecila
- Estado Físico: Líquido;
- CAS: 68425-15-0
- Uso do produto: aditivo de extrema pressão para lubrificantes
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720878/2021-29
14
- Obtido em duas etapas uma reação de síntese e uma destilação da
mercaptana
- Qualidade: Industrial - TPS 20 ditertiarydodecyl polysulfide (di tercio
dodecil polisulfeto 20%)
- Nome comercial: TPS 20
- Nome Quimico: Polisulfeto Ditercio Dodecila - Estado Físico: Líquido
- CAS: 68425-15-0
- Uso do produto: aditivo de extrema pressão para lubrificantes e
amplamente utilizado na formulação de óleos de corte, adaptados ao
trabalho de metais ferrosos
- Obtido em duas etapas uma reação de síntese e uma destilação da
mercaptana
- Qualidade: Industrial
Trago aqui novamente as respostas aos quesitos formulados pela fiscalização e a
conclusão do laudo:
1) Não se trata de qualquer outro Tiocomposto orgânico. Trata-se de
Produto constituído de Polissulfeto de Di-ter- Dodecila. Qualquer outro
aditivo para óleo lubrificante. Segundo Literatura Técnica, a mercadoria de
denominação comercial TPS 32 refere-se a Polissulfeto Di-ter- Dodecila.
2) Não se trata de preparação e nem de composto de constituição química
definida.
3) Segundo Literatura Técnica, a mercadoria de denominação comercial TPS
32 é utilizada como aditivo para lubrificantes industriais.
4) Não há considerações adicionais.
Conclusão - Trata-se de produto constituído de Polissulfeto de Di-terc-
Dodecila, na forma líquida.
A autuada juntou o Laudo de fls.272/294 que não pode ser aceito visto que a
tentativa do perito foi classificar os produtos nos códigos da NCM, analisando e
empregando as regras de classificação e a notas interpretativas do Sistema
Harmonizado. No entanto a competência para proceder à classificação de
mercadorias é do Auditor Fiscal da Receita Federal, cabendo ao perito apenas
trazer os aspectos técnicos dos produtos. Esta é a determinação legal prevista no
art. 30 do Decreto n.o 70.235/72:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do
Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres
serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se
comprovada a improcedência desses laudos ou pareceres.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720878/2021-29
15
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de
produtos.
A autuada alega que os produtos por conterem composto orgânico com função
tiocomposto orgânico e se apresentarem como composto orgânico destinado à
produção de lubrificantes podem e devem estar representados no Capítulo 29,
que trata de Produtos Químicos Orgânicos.
Vejamos os códigos tarifários aqui discutidos:
Capítulo 29:
29.30 - Tiocompostos orgânicos.
2930.20 - Tiocarbamatos e ditiocarbamatos
2930.30 - Mono-, di- ou tetrassulfetos de tiourama
2930.40 - Metionina
2930.60 - 2-(N,N-Dietilamino)etanotiol
2930.70 - Sulfeto de bis(2-hidroxietila) (tiodiglicol (DCI))
2930.80 - Aldicarb (ISO), captafol (ISO) e metamidofós (ISO)
2930.90 – Outros 2930.90.99 - Outros
Notas do Capítulo 29:
1.- Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo
apenas compreendem:
a) Os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados
isoladamente, mesmo que contenham impurezas;
6.- Os compostos das posições 29.30 e 29.31 são compostos orgânicos cuja
molécula contém, além de átomos de hidrogênio, de oxigênio ou de
nitrogênio (azoto), átomos de outros elementos não-metálicos ou de
metais, tais como enxofre, arsênio, chumbo, diretamente ligados ao
carbono.
As posições 29.30 (tiocompostos orgânicos) e 29.31 (outros compostos
organo-inorgânicos) não compreendem os derivados sulfonados ou
halogenados (incluindo os derivados mistos) que, exceção feita ao
hidrogênio, ao oxigênio e ao nitrogênio (azoto), apenas possuam, em
ligação direta com o carbono, os átomos de enxofre ou de halogênio que
lhes conferem as características de derivados sulfonados ou halogenados
(ou de derivados mistos).
Capítulo 38:
38.11 -Preparações antidetonantes, inibidores de oxidação, aditivos
peptizantes, beneficiadores de viscosidade, aditivos anticorrosivos e outros
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720878/2021-29
16
aditivos preparados, para óleos minerais (incluindo a gasolina) ou para
outros líquidos utilizados para os mesmos fins que os óleos minerais.
3811.1-Preparações antidetonantes:
3811.11.00--À base de compostos de chumbo
3811.2-Aditivos para óleos lubrificantes:
3811.21--Que contenham óleos de petróleo ou de minerais betuminosos
3811.29--Outros
3811.29.10 - Dispersantes sem cinzas
3811.29.20Detergentes metálicos
3811.29.90 - Outros
Notas do Capítulo 38:
Produtos diversos das indústrias químicas
1.- O presente Capítulo não compreende:
a) Os produtos de constituição química definida, apresentados
isoladamente...
3.- Aditivos para óleos lubrificantes. Este grupo engloba:
a) Os melhoradores de viscosidade, que são à base de polímeros tais como
os polimetacrilatos, polibutenos, polialquilestirenos.
b) Os aditivos anticongelantes, que impedem a aglomeração de cristais a
baixas temperaturas. São produtos à base de polímeros de etileno, de
ésteres e de éteres vinílicos ou de ésteres acrílicos.
c) Os inibidores de oxidação, geralmente à base de produtos de natureza
fenólica ou amínica.
3811-2
d) Os aditivos antidesgaste e para extrema pressão. São aditivos para
pressões muito elevadas à base de organoditiofosfatos de zinco, óleos
sulfurados, hidrocarbonetos clorados, fosfatos e tiofosfatos, aromáticos.
Vemos aqui que se trata de identificar perfeitamente os produtos em questão
para então proceder a aplicação das regras e notas explicativas.
O laudo providenciado pela fiscalização é categórico em afirmar que o produto
TPS 32 (e por extensão ao TPS 20) não é um composto de constituição química
definida, sendo utilizado como aditivo para lubrificantes. É um produto que é
constituído de Polissulfeto de Di-terc-Dodecila.
A impugnante tenta descaracterizar o produto como uma preparação (constituída
de Polissulfeto de Di-terc-Dodecila) mas a única prova que traz é um laudo que
“analisa” a classificação do produto. O técnico se debruça em várias páginas sobre
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.071 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720878/2021-29
17
a classificação partindo da premissa de que se trata um composto de constituição
química definida.
O laudo trazido pela fiscalização também confirma que o produto TPS 32 é
utilizado como aditivo para lubrificantes industriais.
Desta forma, devidamente identificada as mercadorias como um composto que
contém Polissulfeto de Di-terc-Dodecila, utilizado como aditivo para lubrificantes
industriais, aplicando-se as RGI 1 e 6 e a RGC 1 chega-se ao código da NCM
3811.29.90, tal como desenvolvido pela fiscalização.
Destaca-se que o uso do produto importado como “aditivos de extrema pressão
para óleos lubrificantes” é reafirmada no Recurso Voluntário, não tendo sido trazido qualquer
outro argumento recursal capaz de afastar a reclassificação fiscal.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 456
DF CARF MF
Original